Tribunal: TJDFT
Processo: 0738598-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DESPACHO Em face da manifestação de ID 66100362, e atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda do interesse de agir quanto ao presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411